Tribunal: STJ
Processo: 5012582-62.2024.8.24.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116449 - SC(2025/0461193-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: PETTERSON ALXSANDRE GOMES SANTANA
AGRAVANTE
: RONALDO DE SOUZA SANTANA
ADVOGADOS
: ALEX BLASCHKE ROMITO DE ALMEIDA - SC0020149
DIEGO HIDEKI ENOKIDA MIASHIRO - SC058608
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: DOUGLAS ALEXANDRE GIRARDI
ADVOGADO
: RICARDO WIPPEL - SC043495
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N.
NECESSIDADE DE
182/STJ.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E INTEGRAL DOS FUNDAMENTOS DE
INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS DE ORDEM

PÚBLICA. INADMISSIBILIDADE RECURSAL MANTIDA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida
pelo Tribunal de origem, com incidência da Súmula 182/STJ.
2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial na origem aplicou o óbice da
a todas as controvérsias suscitadas (art. 241 do CPP e validade de
Súmula 7/STJ
diligência de busca e apreensão com mandado vencido;
do CPP e
art. 243
fundamentação do mandado;
§ 1o, do CP e
VII, do CPP e dolo
art. 180,
art. 386,
específico na receptação qualificada;
do CP e exasperação da pena-base).
art. 59
3. No agravo em recurso especial, a defesa deixou de impugnar especificamente o
óbice da
quanto às teses relativas ao
do CPP, ao
§ 1o,
Súmula 7/STJ
art. 243
art. 180,
do CP combinado com o
VII, do CPP, e ao
do CP.
art. 386,
art. 59
4. No agravo regimental, a defesa sustenta que os temas dos arts. 241 e 243 do CPP e
59 do CP configurariam matérias de ordem pública aptas a ensejar o conhecimento do
recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial que
não impugna, de forma específica, todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial – notadamente o óbice da Súmula 7/STJ
aplicado a parte das controvérsias – pode ser conhecido, ainda que parcialmente, ou
suprido pela invocação de matérias de ordem pública.
Documento eletrônico VDA55810823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/04/2026 15:13:00
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: b17551a2-fefe-4fd3-9db0-567553d77463

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O agravo em recurso especial não pode ser conhecido quando a parte deixa de
impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, aplicando-se a Súmula 182/STJ.
7. Para afastar o óbice da
o agravante deve demonstrar, em cotejo com
Súmula 7/STJ,
o acórdão recorrido, que o acolhimento das teses recursais não exige reexame do
conjunto fático-probatório, tarefa que não foi cumprida em relação às controvérsias
vinculadas ao
do CPP, ao
§ 1o, do CP combinado com o
VII,
art. 243
art. 180,
art. 386,
do CPP, e ao
do CP (AgRg no
.
art. 59
AREsp n. 2.060.997/SC)
8. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a decisão que inadmite o
recurso especial não é composta por capítulos autônomos, devendo ser impugnada em
sua integralidade, inexistindo possibilidade de “destrancamento parcial” do recurso
especial (

e
).
EAREsp n. 701.404/SC, 746.775/PR
831.326/SP
9. O agravo em recurso especial tem como única finalidade destrancar o recurso
especial obstado na origem, de modo que a ausência de impugnação integral dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza essa finalidade (AgInt nos EDcl no
.
AREsp n. 349.577/RS)
10. A invocação de matérias de ordem pública não supre a falta de pressuposto
extrínseco de admissibilidade recursal, não sendo possível apreciar o mérito, ainda que
de ordem pública, quando o recurso é inadmissível (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg
no
.
AREsp n. 1.843.747/MS)
11. Diante da ausência de impugnação específica e integral dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, o agravo em recurso especial não
ultrapassa o juízo de admissibilidade, impedindo a ascensão do recurso especial à
instância superior, o que impõe a manutenção da decisão monocrática e o
desprovimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar, de forma específica e integral, todos
os fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, sob pena de incidência da
e de não conhecimento do agravo.
Súmula 182/STJ
Dispositivos relevantes citados: CP,
CP,
§ 1o; CPP,
CPP,
art. 59;
art. 180,
art. 241;
CPP,
VII;
art. 243;
art. 386,
Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp n. 2.060.997/SC,
Ribeiro
Dantas,
Quinta
Turma,
j.

DJe

STJ,

2/8/2022,

10/8/2022;

e
Rel. Min. João Otávio de Noronha,
EAREsp n. 701.404/SC, 746.775/PR
831.326/SP,
Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j.
DJe
19/9/2018,
30/11/2018;
STJ, AgInt nos EDcl no
Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j.
AREsp n. 349.577/RS,
DJe
STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no
19/10/2017,
26/10/2017;
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j.
AREsp n. 1.843.747/MS,
18/6/2024,
DJe 21/6/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55810823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/04/2026 15:13:00
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: b17551a2-fefe-4fd3-9db0-567553d77463

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55810823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/04/2026 15:13:00
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: b17551a2-fefe-4fd3-9db0-567553d77463

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116449 - SC(2025/0461193-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: PETTERSON ALXSANDRE GOMES SANTANA
AGRAVANTE
: RONALDO DE SOUZA SANTANA
ADVOGADOS
: ALEX BLASCHKE ROMITO DE ALMEIDA - SC0020149
DIEGO HIDEKI ENOKIDA MIASHIRO - SC058608
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: DOUGLAS ALEXANDRE GIRARDI
ADVOGADO
: RICARDO WIPPEL - SC043495
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N.
NECESSIDADE DE
182/STJ.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E INTEGRAL DOS FUNDAMENTOS DE
INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS DE ORDEM

PÚBLICA. INADMISSIBILIDADE RECURSAL MANTIDA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida
pelo Tribunal de origem, com incidência da Súmula 182/STJ.
2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial na origem aplicou o óbice da
a todas as controvérsias suscitadas (art. 241 do CPP e validade de
Súmula 7/STJ
diligência de busca e apreensão com mandado vencido;
do CPP e
art. 243
fundamentação do mandado;
§ 1o, do CP e
VII, do CPP e dolo
art. 180,
art. 386,
específico na receptação qualificada;
do CP e exasperação da pena-base).
art. 59
3. No agravo em recurso especial, a defesa deixou de impugnar especificamente o
óbice da
quanto às teses relativas ao
do CPP, ao
§ 1o,
Súmula 7/STJ
art. 243
art. 180,
do CP combinado com o
VII, do CPP, e ao
do CP.
art. 386,
art. 59
4. No agravo regimental, a defesa sustenta que os temas dos arts. 241 e 243 do CPP e
59 do CP configurariam matérias de ordem pública aptas a ensejar o conhecimento do
recurso.
Documento eletrônico VDA55810837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/04/2026 15:12:56
Código de Controle do Documento: 506ad527-e573-4c57-96c6-ef74cd9b847e

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial que
não impugna, de forma específica, todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial – notadamente o óbice da Súmula 7/STJ
aplicado a parte das controvérsias – pode ser conhecido, ainda que parcialmente, ou
suprido pela invocação de matérias de ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O agravo em recurso especial não pode ser conhecido quando a parte deixa de
impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, aplicando-se a Súmula 182/STJ.
7. Para afastar o óbice da
o agravante deve demonstrar, em cotejo com
Súmula 7/STJ,
o acórdão recorrido, que o acolhimento das teses recursais não exige reexame do
conjunto fático-probatório, tarefa que não foi cumprida em relação às controvérsias
vinculadas ao
do CPP, ao
§ 1o, do CP combinado com o
VII,
art. 243
art. 180,
art. 386,
do CPP, e ao
do CP (AgRg no
.
art. 59
AREsp n. 2.060.997/SC)
8. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a decisão que inadmite o
recurso especial não é composta por capítulos autônomos, devendo ser impugnada em
sua integralidade, inexistindo possibilidade de “destrancamento parcial” do recurso
especial (

e
).
EAREsp n. 701.404/SC, 746.775/PR
831.326/SP
9. O agravo em recurso especial tem como única finalidade destrancar o recurso
especial obstado na origem, de modo que a ausência de impugnação integral dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza essa finalidade (AgInt nos EDcl no
.
AREsp n. 349.577/RS)
10. A invocação de matérias de ordem pública não supre a falta de pressuposto
extrínseco de admissibilidade recursal, não sendo possível apreciar o mérito, ainda que
de ordem pública, quando o recurso é inadmissível (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg
no
.
AREsp n. 1.843.747/MS)
11. Diante da ausência de impugnação específica e integral dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, o agravo em recurso especial não
ultrapassa o juízo de admissibilidade, impedindo a ascensão do recurso especial à
instância superior, o que impõe a manutenção da decisão monocrática e o
desprovimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55810837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/04/2026 15:12:56
Código de Controle do Documento: 506ad527-e573-4c57-96c6-ef74cd9b847e

1. O agravo em recurso especial deve impugnar, de forma específica e integral, todos
os fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, sob pena de incidência da
e de não conhecimento do agravo.
Súmula 182/STJ
Dispositivos relevantes citados: CP,
CP,
§ 1o; CPP,
CPP,
art. 59;
art. 180,
art. 241;
CPP,
VII;
art. 243;
art. 386,
Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp n. 2.060.997/SC,
Ribeiro
Dantas,
Quinta
Turma,
j.

DJe

STJ,

2/8/2022,

10/8/2022;

e
Rel. Min. João Otávio de Noronha,
EAREsp n. 701.404/SC, 746.775/PR
831.326/SP,
Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j.
DJe
19/9/2018,
30/11/2018;
STJ, AgInt nos EDcl no
Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j.
AREsp n. 349.577/RS,
DJe
STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no
19/10/2017,
26/10/2017;
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j.
AREsp n. 1.843.747/MS,
18/6/2024,
DJe 21/6/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PETERSSON ALEXANDRE
GOMES SANTANA e RONALDO DE SOUZA SANTANA contra decisão de fls. 989/992,
em que não conheci do agravo em recurso especial por ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, incidindo,
assim, a Súmula 182/STJ.
No regimental (fls.
), a defesa sustenta que o não conhecimento do
1.000/1.003
agravo em recurso especial deve ser revisto, pois há matérias de ordem pública a
serem analisadas, mesmo que não se conheça das outras teses.
As matérias seriam violação ao
do CPP, busca e apreensão com base
art. 241
em mandado judicial vencido; violação ao
do CPP, mandado de busca e
art. 243
apreensão sem fundamentação específica quanto aos locais, pessoas e objetos;
violação ao
do Código Penal por exasperação indevida da pena-base do
art. 59
agravante Ronaldo.
Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental para reformar a
decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar.
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial em razão do óbice da
quanto a todas as controvérsias elencadas, quais sejam (fls.
):
Súmula 7/STJ
902/903
(i) violação ao
do CPP, ao admitir como válida diligência de busca e
art. 241
apreensão realizada com base em mandado judicial vencido;
Documento eletrônico VDA55810837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/04/2026 15:12:56
Código de Controle do Documento: 506ad527-e573-4c57-96c6-ef74cd9b847e

(ii) negativa de vigência ao
do CPP, ao manter a validade de mandado
art. 243
de busca e apreensão sem fundamentação específica quanto aos locais, pessoas
e objetos a serem alcançados;
(iii) ofensa ao
§1o, do CP e o
VII, do CPP, ao manter a
art. 180,
art. 386,
condenação por receptação qualificada sem demonstração do dolo específico;
(iv) afronta ao
do CP, ao exasperar indevidamente a pena-base com
art. 59
fundamento na culpabilidade e nas consequências do delito.
Contudo, no agravo em recurso especial (fls.
), verificou-se que a parte
906/912
não impugnou especificamente o óbice da
no tocante às controvérsias
Súmula 7/STJ
de violação ao art. 243 do CPP, art. 180, § 1o, do CP e o
VII, do CPP, e ao
art. 386,
do CP.
art. 59
Na espécie, a parte não indicou, à luz do contido no acórdão recorrido, o que
pudesse ser revalorado à luz das teses recursais aduzidas.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, para que se considere
adequadamente impugnada a
o agravo precisa empreender o cotejo
Súmula 7/STJ,
entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, demostrando em que
medida o acolhimento destas não exigiria a alteração do quadro fático delineado pelo
Tribunal de origem (AgRg no
Rel. Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 2.060.997/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJe
.
2/8/2022,
10/8/2022)
Esclareceu-se, ainda, que a Corte Especial do STJ, na oportunidade do
julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial n.

e
relator Ministro João Otávio de Noronha,
701.404/SC, 746.775/PR
831.326/SP,
relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, julgados em
DJe de
19/9/2018,
pacificou a orientação de que a decisão que inadmite o recurso especial
30/11/2018,
não é composta por capítulos autônomos, devendo ser impugnada em sua
integralidade.
Com efeito, o agravo em recurso especial precisa impugnar a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial proferida na origem integralmente, ou seja, todos
os seus fundamentos, sob pena de não ser conhecido e, portanto, não alcançar sua
única finalidade: a de destrancar o recurso especial. Nesse sentido: "[o] instrumento
processual denominado agravo em recurso especial (ARESP) possui como única
finalidade no ordenamento jurídico pátrio 'destrancar' o recurso especial interposto e
obstado na origem, mediante a impugnação aos fundamentos da decisão do Tribunal a
(AgInt nos EDcl no
quo, que desautorizou a 'subida' do apelo nobre"
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 349.577/RS,
DJe de
.
19/10/2017,
26/10/2017)
Documento eletrônico VDA55810837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/04/2026 15:12:56
Código de Controle do Documento: 506ad527-e573-4c57-96c6-ef74cd9b847e

Nessa lógica, percebe-se que não existe possibilidade de destrancamento
parcial do recurso especial. Já a hipótese de conhecimento parcial do recurso especial
só pode ocorrer caso o apelo nobre tenha sido recebido por esta Corte Especial, o que
não é a situação em apreciação.
Na espécie, o agravo em recurso especial não ultrapassou o juízo de
admissibilidade e não pôde ser conhecido. Logo, o recurso especial não ascendeu
a Corte Superior para exame.
A alegação de que o agravo em recurso especial veicula matérias de ordem
pública, contidas no recurso especial, não sana sua inadmissibilidade recursal por falta
de pressuposto recursal extrínseco (regularidade
). Nessa linha, i
formal/dialeticidade
lustrativamente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DOS ANTERIORES
DECLARATÓRIOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I - A intempestividade de recurso implica na não
interrupção da fluência do prazo para interposição de
quaisquer outras irresignações e, por consequência, no
trânsito em julgado do feito.
II - No caso, os embargos declaratórios anteriores,
intempestivos, não interrompeu prazo para interposição de
outros recursos, inclusive os presentes declaratórios.
III - Segundo entendimento desta Corte de
Justiça, em sede de recurso intempestivo, não há
como examinar o mérito, ainda que de ordem pública,
uma vez que ausente pressuposto extrínseco de
admissibilidade do pleito recursal.
Embargos não conhecidos. Determinação de
certificação do trânsito em julgado e imediata baixa dos
autos.
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no
relator Ministro Messod Azulay
AREsp n. 1.843.747/MS,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
18/6/2024,
)
21/6/2024.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55810837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/04/2026 15:12:56
Código de Controle do Documento: 506ad527-e573-4c57-96c6-ef74cd9b847e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0461193-5
AREsp 3.116.449 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50125826220248240033
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DOUGLAS ALEXANDRE GIRARDI
ADVOGADO
: RICARDO WIPPEL - SC043495
AGRAVANTE
: PETTERSON ALXSANDRE GOMES SANTANA
AGRAVANTE
: RONALDO DE SOUZA SANTANA
ADVOGADOS
: ALEX BLASCHKE ROMITO DE ALMEIDA - SC0020149
DIEGO HIDEKI ENOKIDA MIASHIRO - SC058608
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PETTERSON ALXSANDRE GOMES SANTANA
AGRAVANTE
: RONALDO DE SOUZA SANTANA
ADVOGADOS
: ALEX BLASCHKE ROMITO DE ALMEIDA - SC0020149
DIEGO HIDEKI ENOKIDA MIASHIRO - SC058608
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: DOUGLAS ALEXANDRE GIRARDI
ADVOGADO
: RICARDO WIPPEL - SC043495
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054855<0506881065@
2025/0461193-5 - AREsp 3116449 Petição : 2026/0020675-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55728411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:13:03
Código de Controle do Documento: 063C08D0-0E63-4C4D-80D6-25BC0DFC33F8